Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009196-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATTHERRINY JENNFENER SIQUEIRA SAKAI - CPF: 076.459.111-82 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VINICIUS ALEXANDRE LARA DE ARRUDA PALONE - CPF: 044.172.581-39 (RECORRENTE), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargantes:
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso inominado por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica, mantendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir que os recorrentes não impugnaram adequadamente a fundamentação da sentença quanto à necessidade de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que as razões do recurso inominado limitaram-se a reiterar argumentos da petição inicial, sem enfrentar o fundamento central da sentença: a necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

5.

A mera menção genérica à desnecessidade de perícia não satisfaz o princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida.

6.

O inconformismo dos embargantes traduz apenas tentativa de rediscutir o mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

7.

Configurado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

2.

A ausência de impugnação específica à decisão que extingue o feito por necessidade de perícia técnica justifica o não conhecimento do recurso.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando opostos com caráter protelatório, ensejam a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargantes:

Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone.

Ação:
de Rescisão Contratual, Cumulada com Devolução dos Valores Pagos, Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298973920)
:
acolheu as preliminares suscitadas, declarando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95 e no artigo 485 do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Acórdão
(Id. 308824897): não conheceu do recurso interposto por
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone
.

Embargos de Declaração
(Id. 310424885):

os embargantes alegam que existe contradição no acórdão, sustentando que, ao contrário do que foi argumentado, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, notadamente quanto à desnecessidade de perícia técnica para comprovação dos vícios no veículo adquirido.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009196-20.2025.8.11.0001

Embargantes:

Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de não conhecimento do recurso inominado, destacando que os recorrentes limitaram-se a reiterar os fundamentos constantes da petição inicial, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à necessidade de perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

Conforme consignado no acórdão, não houve, nas razões recursais, nenhuma argumentação voltada a demonstrar: a desnecessidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia; a possibilidade de comprovação dos defeitos por outros meios probatórios compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais; e a adequação da competência do Juizado Especial mesmo diante da complexidade apontada pelo juízo de origem.

Os trechos do recurso inominado destacados pelos embargantes em seus aclatórios apenas reforçam o entendimento do acórdão, pois demonstram que os recorrentes limitaram-se a discutir o mérito da causa (existência de vícios no veículo, falha na prestação de serviço, ausência de garantia), sem enfrentar especificamente a questão processual que fundamentou a sentença de extinção: a necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A mera afirmação de que "a necessidade de perícia técnica é incabível na presente demanda" ou que "não importa qual é o vício do veículo", sem o devido desenvolvimento argumentativo que demonstrasse a possibilidade de comprovação dos fatos por outros meios probatórios compatíveis com o rito dos Juizados Especiais, não atende ao requisito da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão recorrida, declinando os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão. No caso, o fundamento central da sentença foi a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, questão que não foi adequadamente enfrentada no recurso inominado.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o princípio da dialeticidade ao não conhecer do recurso inominado.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025